Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701607-30.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: EBER JULIO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA DECISÃO EBER JULIO FERREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 262427201, autos originários) proferida na ação declaratória de abandono de embarcação c/c pedido de autorização para descarte ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL -ASBAC BRASÍLIA, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e intimou-o para o pagamento das custas processuais dentro do prazo legal sob pena de indeferimento da reconvenção. Recebo o pedido como concessão de efeito suspensivo diante da fungibilidade das tutelas provisórias inclusive em sede recursal. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar o indeferimento da reconvenção, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se o agravante-réu-reconvinte tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. À agravada-autora-reconvinda para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 22 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora